Tribunal: TJSP
Processo: 2206359-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA QUE A SABESP PAGUE AS PARCELAS DE CONDOMÍNIO E QUOTA PARTE DAS OBRAS DE REPARAÇÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE A AUTORA DEIXOU DE RECEBER. Laudo produzido em ação de produção antecipada de provas indica probabilidade do direito invocado. Periculum in mora verificado ante o longo tempo da interdição do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA QUE A SABESP PAGUE AS PARCELAS DE CONDOMÍNIO E QUOTA PARTE DAS OBRAS DE REPARAÇÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE A AUTORA DEIXOU DE RECEBER. Laudo produzido em ação de produção antecipada de provas indica probabilidade do direito invocado. Periculum in mora verificado ante o longo tempo da interdição do imóvel. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206359-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA APARECIDA
DIORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206359-50.2020.8.26.0000
2/5
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206359-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DIORIO (AJ)
AGRAVADA: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
COMARCA: SÃO PAULO
Voto no 51.353(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE CONCESSÃO
DE LIMINAR PARA QUE A SABESP PAGUE AS
PARCELAS DE CONDOMÍNIO
E QUOTA PARTE DAS OBRAS DE
REPARAÇ ÃO , ALÉM DO PAGAMENTO
DO ALUGUEL QUE A
AUTORA DEIXOU DE RECEBER. Laudo produzido em ação de
produção antecipada de provas indica probabilidade
do direito
invocado. Periculum in mora verificado ante o longo tempo da
interdição do imóvel. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA

DIORIO contra r. decisão pela qual o MM. Juízo de primeiro grau negou liminar
requerida para determinar que a CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206359-50.2020.8.26.0000
3/5
Voto no
PAULO - SABESP pague as parcelas de condomínio e quota parte da autora nas obras
de reparado do condomínio, além do pagamento do aluguel que a autora deixou de
receber.1
Alega a agravante que é proprietária de unidade habitacional no edifício
Ernani e que em agosto de 2018 houve ruptura de adutora da SABESP, ocasionando
queda do talude e passarela dos edifícios Ernani e Norma. Em razão do acidente, os
edifícios foram interditados pela Defesa Civil, por danos na infraestrutura e risco de
desmoronamento. Os edifícios passam até hoje por reparos, cujos custos estão sendo
suportados pelos proprietários das unidades habitacionais. Aduz a autora que em
razão do ocorrido, além de ter que custear o condomínio e as obras de reparo está
sofrendo prejuízo pela perda do aluguel do imóvel.
O recurso foi processado com efeito ativo pleiteado.2
Sobreveio a contraminuta.3
É o relatório.
Alega a autora que o apartamento de sua propriedade no edifício
Ernani está interditado desde agosto de 2018 em razão da queda de um talude que
causou danos graves ao edifício, supostamente ocasionada pela ruptura de tubulação
da Sabesp. Afirma que desde então deixou de receber os valores de aluguel do
1 Fls. 392-394, de lavra do MM. Juiz Dra. MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS.
2 Fls. 64-65.
3 Fls. 69-73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206359-50.2020.8.26.0000
4/5
Voto no
imóvel e passou a arcar com custos de condomínio e obras de reparo.
No estrito âmbito da análise da concessão da liminar pleiteada, cabe
averiguar, tão somente, estarem presentes a verossimilhança das alegações e o
periculum in mora . O que a princípio foi verificado.
Os documentos juntados pela autora, principalmente o laudo pericial
realizado nos autos ação de produção antecipada de provas no 1109141-
98.2018.8.26.01004 indicam a probabilidade do direito invocado, uma vez que aponta
como causa para queda do talude a ruptura de tubulação da Sabesp que ocasionou
instabilidade no terreno.
Restou comprovado ainda que o imóvel de propriedade da autora
estava alugado5 e teve seu contrato rompido ante a interdição do prédio, o que por
certo acarreta a cada dia mais prejuízo a agravante.
O periculum in mora está evidente, posto que a autora além de perder a
renda, está suportando gastos que não tinha e com a demora no reparo e liberação
do imóvel esse prejuízo se intensifica a cada dia.
Assim, ratifico a liminar concedida para determinar que a Sabesp arque
com os custos do condomínio e quota de obras da autora, além do valor do aluguel
4 Fls. 88-245 dos autos de origem.
5 Fls. 250-259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206359-50.2020.8.26.0000
5/5
Voto no
que deixou de receber.
Outrossim, não há iliquidez na determinação como alega a agravada.
Argumento que chega a beirar a má-fé. Os valores foram discriminados na petição
inicial, sendo o valor do condomínio e custos de obra atualmente de R$ 903,07
(novecentos e três reais e sete centavos) e aluguel de R$ 2.086,15 (dois mil e oitenta e
seis reais e quinze centavos).
Assim, a r. decisão é de ser reformada.
Pelos motivos expendidos, proponho que seja DADO provimento ao
recurso.

José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)